Tribunal: TJES
Processo: 0000107-16.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000107-16.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIO CAETANO FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000107-16.2022.8.08.0021

APELANTE: CLAUDIO CAETANO FILHO, EDUARDO PEIXOTO MASCARENHAS

Advogado do(a) APELANTE: MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES38814

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA COLABORADOR. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME PRISIONAL. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Cláudio Caetano Filho contra sentença que aplicou a pena total de 10 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 890 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores. No dia 10 de janeiro de 2022, o apelante trazia substâncias entorpecentes destinadas ao comércio ilícito em Guarapari/ES e empreendeu fuga com adolescente mediante confronto armado, o que exigiu mobilização da Marinha do Brasil e do apoio aéreo para a captura em ambiente aquático.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) estabelecer se o acervo probatório demonstra a autoria dos crimes de tráfico e corrupção de menores; (ii) definir se a conduta admite desclassificação para o crime de colaborador; (iii) verificar o preenchimento dos requisitos para a causa de diminuição do tráfico privilegiado; (iv) determinar a adequação da dosimetria da pena e do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas decorrem dos depoimentos policiais uníssonos colhidos sob o contraditório e da apreensão de 304 pedras de crack, 110 pinos de cocaína e 18 buchas de maconha, além de balança de precisão.

O exercício da função de gerente do tráfico e a expressiva quantidade de entorpecentes impedem a desclassificação para o delito de colaborador previsto no artigo 37 da Lei 11.343/2006.

A configuração do crime de corrupção de menores prescinde de prova da efetiva degeneração moral do adolescente, pois possui natureza formal nos termos da Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça.

A dedicação estável e reiterada às atividades criminosas, evidenciada pelo papel de destaque na engrenagem do tráfico local, afasta a aplicação da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006.

A natureza e a quantidade das drogas, somadas à gravidade das circunstâncias do crime envolvendo fuga intensa e confronto, justificam a elevação da pena-base nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/2006.

O montante da reprimenda superior a 04 anos e a periculosidade revelada durante a ação policial legitimam o regime inicial fechado, conforme a alínea a do parágrafo 2º do artigo 33 do Código Penal, e obstam o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prova testemunhal de policiais militares possui pleno valor probante quando harmônica com os demais elementos de convicção e descreve a perseguição ininterrupta até a apreensão dos entorpecentes.

O papel de gerência na estrutura do tráfico e a vultosa quantidade de drogas demonstram dedicação a atividades criminosas e impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado.

O crime de corrupção de menores possui natureza formal, bastando a participação do adolescente na empreitada criminosa em companhia de agente imputável.

O regime inicial fechado mostra-se adequado quando a pena excede 08 anos de reclusão ou quando as circunstâncias do crime revelam gravidade concreta e periculosidade do agente.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006; parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006; artigo 37 da Lei 11.343/2006; artigo 42 da Lei 11.343/2006; artigo 244-B da Lei 8.069/1990; alínea a do parágrafo 2º do artigo 33 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 500.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000107-16.2022.8.08.0021

APELANTE: CLAUDIO CAETANO FILHO, EDUARDO PEIXOTO MASCARENHAS

Advogado do(a) APELANTE: MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES38814

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Consoante relatado, examina-se recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Cláudio Caetano Filho
, por meio de sua defesa técnica, objetivando a reforma da r. sentença que o condenou ao cumprimento da
pena total de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 890 (oitocentos e noventa) dias-multa
,
pela prática dos crimes de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e corrupção de menores (artigo 244-B da Lei nº 8.069/90)
.

Narra a denúncia que, no dia 10 de janeiro de 2022, o apelante, agindo em comunhão de esforços com o corréu Eduardo Peixoto Mascarenhas (posteriormente impronunciado e absolvido) e com o adolescente L. F. M. C., trazia consigo substâncias entorpecentes destinadas ao comércio ilícito em localidade conhecida como "Buraco Quente", em Guarapari/ES. Segundo os autos, ao perceberem a aproximação policial, os indivíduos empreenderam fuga, ocorrendo inclusive confronto armado e necessidade de mobilização da Marinha do Brasil e do apoio aéreo (NOTAER) para a captura do apelante e do menor no ambiente aquático.

Irresignada, a Defesa visa obter a absolvição do apelante em relação a ambos os delitos, sustentando a fragilidade do acervo probatório quanto à autoria no tráfico de drogas e a ausência de vínculo com o adolescente no crime de corrupção de menores. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 37 da Lei de Drogas. No tocante à dosimetria, pleiteia a redução das penas-base com o afastamento de vetoriais negativas, o reconhecimento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado em fração máxima (§ 4º do art. 33), o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo ao exame do mérito.

Compulsando os autos, verifico que a
materialidade delitiva
está sobejamente comprovada pelo Boletim Unificado, pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo de Exame Químico, que atestam a apreensão de 304 pedras de crack, 110 pinos de cocaína e 18 buchas de maconha, além de uma balança de precisão.

No que concerne à
autoria
, em que pese a
tese defensiva de insuficiência probatória
, entendo que os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, são uníssonos e coerentes ao descreverem a dinâmica da abordagem e o vínculo do réu com o material ilícito. A narrativa policial esclarece que, embora a captura final tenha ocorrido com apoio da Marinha, a perseguição foi contínua e integrada, permitindo o acompanhamento visual dos suspeitos desde a fuga até a apreensão das drogas que estavam próximas ao apelante e ao menor.

Nesse sentido, a
tese de desclassificação
para a conduta de "colaborador" (artigo 37 da Lei de Drogas) não merece acolhida. O próprio acusado admitiu em juízo exercer a função de "olheiro", recebendo contraprestação financeira para monitorar a aproximação policial. No entanto, tal circunstância, somada à prova de que Cláudio era apontado como "gerente do tráfico" na região e à elevada quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, evidencia sua plena inserção na engrenagem criminosa da traficância. O crime de tráfico é de tipo misto alternativo e consuma-se com a prática de qualquer dos núcleos típicos, sendo desnecessária a prova de atos diretos de mercancia para a configuração do delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Quanto ao crime de
corrupção de menores
, a manutenção da condenação é impositiva. É pacífico o entendimento, inclusive sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 500), de que se trata de delito formal, bastando para sua configuração a prova da participação do menor na empreitada criminosa em companhia de agente imputável, sendo irrelevante a demonstração de prévia "degeneração moral" do adolescente. No caso vertente, o liame subjetivo restou evidenciado pelo fato de o menor ter sido apreendido no mesmo contexto fático, também portando entorpecentes e fugindo conjuntamente com o apelante.

No tocante à
dosimetria da pena
, entendo que o édito condenatório não carece de reparos.

Embora a defesa
questione a valoração negativa
de certas vetoriais do artigo 59 do Código Penal, observa-se que a fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra amparo em fundamentos concretos e idôneos, notadamente a
conduta social desfavorável
, a
gravidade das circunstâncias do crime
(envolvendo fuga intensa e confronto) e, preponderantemente, a
quantidade e natureza das drogas apreendidas
, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06. A expressiva quantidade de crack e cocaína justifica o maior rigor na resposta penal, dada a elevada ofensividade de tais substâncias à saúde pública.

Ademais, revela-se inviável a aplicação da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
(§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06). A prova oral colhida é firme ao indicar que o apelante se dedicava às atividades criminosas de forma estável e reiterada, exercendo papel de destaque ("gerente") na localidade, o que afasta a figura do traficante eventual ou de "primeira viagem" beneficiado pelo redutor legal.

Por consequência lógica, a manutenção do quantum da reprimenda impede o oferecimento do
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP),
ante o não preenchimento do requisito objetivo da pena mínima inferior a 04 anos, bem como obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por fim, o
regime inicial fechado
deve ser preservado, eis que amparado no artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, e na gravidade concreta da conduta, demonstrada pelo intenso tráfico praticado e pela periculosidade revelada durante a ação policial.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)